Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015812-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eleir Jorge da Silva, preso pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Rio Branco.
Sustenta que a falta de análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado, sem a prévia manifestação da defesa técnica, implicou em constrangimento ilegal caracterizado por desrespeito à Recomendação n. 68/2020/CNJ.
Afirma ainda ser necessário o relaxamento da custódia em razão da ausência de exame de corpo de delito com laudo fotográfico, o que afrontou o disposto no art. 8o-A, § 1o, V, da Recomendação n. 68/2020/CNJ.
Por fim, aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do CPP.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26-7-2020, por ter, supostamente, praticado o delito de receptação (art. 180 do CP).
Na mesma data – 26-7-2020 –, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o qual foi encaminhado ao juízo plantonista, que, atento às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (artigos 282, § 2o, 310 e 311 do CPP), homologou o flagrante e abriu vistas dos autos ao MP, a fim de assegurar o princípio acusatório.
No dia 28-7-2020 o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva dos réus Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, como forma de garantir a ordem pública.
Conclusos os autos, o juízo a quo converteu o flagrante em preventiva, em decisão proferida no dia 28-7-2020, na qual foram observadas as garantias constitucionais ao preso, razão pela qual não há se falar em ilegalidade do flagrante.
Neste ponto, imperioso destacar que, embora a conversão do flagrante em preventiva tenha ocorrido após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 310 do CPP, constata-se que se trata de uma situação excepcional, ocasionada pela pandemia do COVID-19 – a qual impossibilitou a realização de audiências de custódia –, de modo que, a fim de garantir a preservação do sistema acusatório, deu vistas ao Ministério Público, para, só então, analisar a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.
A propósito, conquanto o juízo a quo não tenha ouvido previamente a defesa técnica quando da referida análise, entendo que, diferentemente do que alegada o impetrante, não houve descumprimento das Resoluções n. 62/2020 e 68/2020 do CNJ.
Primeiro, porque a hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, a meu ver, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido.
Depois, se esta Câmara Criminal possui o entendimento – ressalvado meu posicionamento pessoal – da possibilidade de conversão do flagrante em preventiva de ofício [HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020], quanto mais no caso de expresso requerimento do Ministério Público para a sua conversão, estando, dessa forma, a atuação do magistrado em consonância com o disposto no art. 311 do CPP, com o devido resguardo do princípio acusatório.
Importante abrir um parêntese para salientar que a determinação constante no art. 8o-A, § 1o, II, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ é despida de imperatividade, figurando como diretriz de atuação judicial, incapaz, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.
O mesmo raciocínio se aplica no que se refere à suposta transgressão ao art. 8o-A, § 1o, inciso V, da Recomendação no 68/2020 do CNJ (que alterou a Recomendação no 62/2020 do CNJ), já que, além da citada normativa não possuir caráter vinculante, extrai-se dos documentos coligidos que, na data em que ocorreu o flagrante, foi realizado o devido exame de corpo de delito no paciente por perito oficial nomeado [id. 52237464], o que, à primeira vista, não enseja na ilegalidade da custódia efetivada.
De mais a mais, ainda que houvesse eventual irregularidade no flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientações do STJ e desta Câmara Criminal, in verbis:
“A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (HC 344.987/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/03/2017).
“Eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui mera irregularidade, superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia, qual seja, a decisão que ordenou a preventiva [...]” (HC 141024/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 14/11/2016).
Por fim, quanto à fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] Aqui se tem Auto de Prisão em Flagrante Delito de Olívio Ferreira Gomes, Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, pela suposta prática do crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal, sendo que o autuado Eliel Jorge Barros também teria, em tese, praticado o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
Ressai do APFD que, no dia 26/07/2020, por volta das 9h40, em atendimento a solicitação via 190, a Guarnição da Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência do furto de uma bomba d’água, sendo que a vítima noticiou aos policiais a localização do suspeito que teria realizado o furto, o que culminou na prisão dos autuados.
Ante a ausência de estado de flagrância, a Autoridade Policial colocou Olívio Ferreira Gomes em liberdade. Quanto ao autuado Eleir Jorge da Silva, houve a fixação de fiança criminal, contudo, não há informações quanto ao seu eventual pagamento. Já em relação ao autuado Eliel Jorge Barros, a Autoridade Policial deixou de fixar fiança, tendo em vista que a soma dos delitos ultrapassa 04 anos.
A prisão em flagrante delito dos autuados foi homologada pelo Juízo Plantonista Regional.
Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público informou que será instaurado procedimento policial cabível pela Autoridade Policial em relação à Olívio Ferreira Gomes, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155 do CP.
Em relação aos autuados Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista o histórico criminal deles.
Na oportunidade, informou que requereu a regressão cautelar de Eleir Jorge da Silva, ante a prática de falta grave, no bojo do processo executivo de pena n. 000366-80.2012.8.11.0052 (SEEU).
Por fim, pugnou seja comunicação ao Juízo de São José dos Quatro Marcos nos autos n. 2000032-07.2019.811.0039 (SEEU) sobre o novo crime perpetrado por Eliel Jorge Barros.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.
Assim, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de exame de corpo delito, termo de apreensão do objeto de furto e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.
Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
Ademais, consta nos autos pedido do Ministério Público de prisão preventiva e para que seja convertida a prisão em flagrante em preventiva.
Portanto, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tem-se que estão presentes no caso, uma vez que os suspeitos Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros praticaram, em tese, fato delituoso tipificado pelo artigo 180 do Código Penal, além da prática, em tese, do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 em relação ao suspeito Eliel Jorge Barros.
Também verifica-se que custódia cautelar se faz presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.
É que os dois presos encontravam-se cumprido pena em regime menos gravoso e incorreram na prática, em tese, de crime, durante o cumprimento da pena. Assim, evidente o perigo à ordem pública que eventual soltura deles pode ensejar, além de evidente perigo concreto de reiteração delitiva em razão de que os benefícios da progressão da pena não têm sido suficientes para reeducar socialmente os detidos.
Isso porque, em análise ao sistema processual eletrônico, constata-se que o flagrado Eliel Jorge Barros possui em seu desfavor o Executivo de Pena n. 2000032-07.2019.811.0039 (em trâmite na Comarca de S. J. dos Quatro Marcos-MT) e responde por suposta prática delitiva relacionada à violência doméstica/familiar nos autos n. 769- 49.2012.811.0052 (Cód. 30916), bem como possui ações penais já extintas (relacionas a crimes de trânsito e violência doméstica/familiar).
Igualmente, verifica-se que o flagrado Eleir Jorge da Silva possui o Executivo de Pena n. 000366- 80.2012.8.11.0052 (SEEU – por condenação relacionada a estupro vulnerável), o qual havia progredido para o regime aberto em 18/10/2018, e outras ações penais extintas.
Assim, pelo histórico criminal acima descrito, denota-se que a liberdade dos autuados, ao menos neste momento, abalará a ordem pública além de restar demonstrado o perigo concreto de reiteração delitiva.
Nesta esteira, imperiosa se mostra a prisão preventiva dos autuados para evitar reiterações delitivas, pois, solto, já demonstraram despeito às determinações judicias, posto que estavam em cumprimento de pensa e cometeram novo delito.
[...] Imperioso destacar que a presente decisão também se encontra em consonância com a Recomendação n. 62, de 17.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabeleceu recomendações para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, dispondo no art. 8o, I, “c”, que, excepcionalmente, o juiz irá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Desta maneira, a decretação da custódia preventiva dos flagrados torna-se plenamente possível.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos suspeitos Eleir Jorge da Silva e Eliel Jorge Barros em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, incisos II e III, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública” (sistema PJe – autos n. 1000504-49.2020.8.11.0052).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade, ao menos por ora, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Forte em tais razões, em uma análise perfunctória do caso, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Desse modo, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se, ainda, as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.